Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702758-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: Y. A. D. O. M. REPRESENTANTE: ALINE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Irreversibilidade da Medida – Ausência de Interesse Recursal – Recurso Não Conhecido em Parte – Astreintes – Desproporcionalidade do Valor – Ausência de Risco – Indeferimento. UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A insurge-se contra Decisão do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela parte autora para “determinar que a ré autorize a internação da parte autora a realização de cirurgia, caso necessário e, também, os tratamentos e exames, materiais e medicamentos necessários a salvaguardar a vida da paciente, conforme prescrição médica acostada, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial”. Em suas razões recursais, a parte agravante defende a ausência de cobertura contratual, em razão de ainda estar vigente o período de carência, além da desproporcionalidade da multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Despacho desta Relatoria intimou a parte agravante a esclarecer seu interesse recursal, porquanto foi noticiado nos autos ter sido devidamente cumprida a determinação judicial para tratamento de saúde da parte agravada dentro do prazo consignado. Manifestação da recorrente ao ID n° 14482355. É o simples relatório. Decido. Não vislumbro interesse recursal, em parte, em face da Decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, a antecipação de tutela pleiteada na origem, a qual consistia na realização de tratamento médico, é caracterizada pela sua irreversibilidade e, conforme noticiado nos autos, foi cumprida dentro do prazo estipulado judicialmente. Assim, a questão pendente de apreciação no feito se limita à existência ou não de responsabilidade da recorrente em custear o referido tratamento médico, sendo que em eventual improcedência do pedido, o objeto da lide será resolvido em perdas e danos. Por tais razões, em atenção ao cumprimento da determinação judicial, bem como tendo em vista a irreversibilidade da medida, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Resta pendente, pois, a questão relativa à fixação da multa processual e seu valor. Com efeito, o Magistrado de origem fixou multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento da medida estabelecida, até o cumprimento da Decisão. Apesar de, em análise sumária, considerar desproporcional o valor fixado, tendo em vista a parte recorrente ter notificado o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, bem como inexistir nos autos principais notícias de eventual descumprimento, além de a multa processual somente poder ser executada ao final do feito, após o trânsito em julgado, não vislumbro urgência ou risco de dano de difícil ou impossível reparação para concessão da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, e na parte conhecida, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator